Tribunal: TJDFT
Processo: 0742755-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DEVIDA. VALOR DA CAUSA.
1. Na ação de exibição de documentos, havendo pretensão resistida, é cabível a fixação da verba honorária, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. Deu-se provimento ao recurso.